Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710830-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ROGGER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VINICIUS ROGGER ALVES DE SOUSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a tutela de urgência visando determinar que a operadora ré restabeleça o plano de saúde de que fazia parte o autor na condição de dependente, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 67981618), o autor esclarece, preliminarmente, que sua genitora, funcionária da CEB, era beneficiária do plano de saúde AMIL em que o agravante figurava como dependente, todavia, com a incorporação da CEB pela empresa NEOENERGIA houve alteração do plano de saúde de sua genitora (da AMIL para BRADESCO SAÚDE). Aduz que ao enviarem a documentação necessária para alteração do plano, tomaram conhecimento do fato de que o agravante não pode ser dependente de sua genitora no novo plano de saúde BRADESCO SAÚDE, pois já ultrapassou a idade limite de 24 anos 11 meses e 29 dias. Sustenta, em singela síntese, que não se revela lícito deixar-lhe sem a cobertura de saúde necessária, pois apesar de já possuir 26 anos, é certo afirmar que até então era dependente de sua genitora junto ao plano de saúde AMIL há mais de 20 anos, e que desde os idos de 2018 foi diagnosticado com doença de Crohn, encontrando-se em tratamento médico contínuo e em uso de medicamentos de alto custo, cuja interrupção coloca em risco a sua sobrevivência e integridade física. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando o restabelecimento e manutenção do autor agravante no plano de saúde de que era beneficiário, com a devida contraprestação por parte do requerente, sob pena de multa diária. Sem preparo, face litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento do autor é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai do relatório médico de ID 229740679 que o autor foi diagnosticado “com diagnóstico de Doença de Crohn (CID: K50.8) desde 2018, acompanhado neste serviço desde então. Tem acometimento perianal e de intestino delgado, sem melhora do quadro com uso de Mesalazina e Azatioprina. Solicito manutenção do uso de terapia biológica - Adalimumabe 40mg SC a cada 14 dias.” Assim sendo, demanda tratamentos e acompanhamentos constantes, conforme prescrito pelo médico assistente. Ou seja, contata-se que a sobrevivência e bem-estar do autor dependem da manutenção dos tratamentos. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde em que o requerente figurava como dependente ou disponibilizando um plano similar. Com efeito, vale a pena aqui pontuar o fato de que o cancelamento da apólice contratada junto a AMIL acarretou prejuízo ao autor agravante, haja vista que a ex-empregadora de sua genitora (CEB) foi incorporada pela NEOENERGIA, empresa essa que já faz uso contratual de um plano de saúde perante outra operadora (BRADESCO SAÚDE), e há informação no sentido de que o autor não poderá ser incluído no novo plano na qualidade de dependente de sua genitora e, portanto, não poderá dar continuidade no tratamento médico de que necessita. Por conseguinte, ainda que tenha ocorrido o encerramento da relação jurídica existente entre a CEB, ex- empregadora da genitora do autor, e a AMIL, aludida operadora possui o dever de permitir a continuidade do tratamento garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do paciente então beneficiário há mais de 20 anos, mediante a assunção do pagamento integral da mensalidade. Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo ao agravante, que está em tratamento. Logo, reconheço, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, elementos suficientes para evidenciar o direito do autor agravante à manutenção do plano de saúde postulada. No mais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a operadora do plano de saúde poderá promover a cobrança de valores a ela devidos. Pelo exposto, DEFIRO a tutela recursal de urgência para determinar à ré agravada o restabelecimento do plano de saúde em que o autor agravante figurava como dependente de sua genitora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita mediante a assunção do pagamento integral da mensalidade. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator